Tribunal: TJDFT
Processo: 0749004-18.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1033. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. A ausência do vício apontado, contradição, indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.

4. O embargante aponta o vício de contradição no acórdão ao argumento de que o caso dos autos não se amolda à tese fixada no Tema 1033, pois, se trata de ressarcimento dos valores pagos junto à rede privada.

5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos no item 3 da ementa, “(...) 3. O Acórdão recorrido, ao ID 20404405, divergiu da tese fixada no Tema 1.033 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, conforme se extrai do seguinte trecho do parágrafo 6 (seis) “Não há de se falar em aplicação da tabela do SUS, porque os serviços não foram prestados pelo Sistema Único de Saúde.” Portanto, a Turma recorrida acolhe o juízo de retratação, alterando o Acórdão divergente para estabelecer como critério de ressarcimento o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, na forma do art. 1.041, § 1o, do CPC. (...)”.

6. A Tese 1033/STF em sua íntegra dispõe: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” (grifo nosso).

7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.